Tribunal: TJMT
Processo: 0005036-16.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005036-16.2014.8.11.0013
APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: N.E. MACHADO - ME, NELSON EVANGELISTA MACHADO
Vistos, etc.
Trata-se de Apelante Cível interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em desfavor de N.E. MACHADO – ME, nos autos dos Embargos à Execução n. 0005036-16.2014.8.11.0013, tendo como pano de fundo a discussão à cerca da Cédula de Crédito Bancário empréstimo - Capital de Giro n. 08270383651, no valor de R$62.230,00
Os autos foram equivocadamente à mim distribuídos, conforme certidão da Sra. Ludmila Campos de Almeida, in verbis:
Certifico, ainda, que conforme o art. 21, II, "a' do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.
Assim, a Primeira Câmara de Direito Público é incompetente, para apreciar e julgar o presente apelo.
Destarte, determino a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos moldes o art. 21, II, "a' do Regimento Interno do TJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora